Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-84.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. COMUNICAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA AO ORGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO. ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E ADQUIRENTE OPONÍVEL SOMENTE PERANTE A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe caber ao adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN. Por outro lado, de acordo com o art. 134 do referido Diploma Legal, é responsabilidade do vendedor realizar a comunicação de venda do veículo, caso o comprador não cumpra o disposto no art. 123, § 1o, sob consequência de responder solidariamente com este pelos débitos posteriores à tradição.
2. A despeito de existir solidariedade do alienante e do adquirente perante a Fazenda Pública pelos débitos ocorridos após a tradição, a mencionada solidariedade não pode ser utilizada pelo comprador como fundamento para deixar de pagar os valores devidos, sob consequência de premiar conduta reprovável daquele que não cumpre o dever de transferir o bem para o seu nome, não promove o adimplemento das dívidas a ele pertencentes e ainda acumula inúmeras infrações no prontuário do vendedor.
3. No caso concreto, malgrado o Autor/Alienante não tenha comunicado a venda do veículo ao órgão competente, tal fato não elide a obrigação da Apelante/Adquirente de adimplir os débitos posteriores à tradição, pois a discussão travada na presente demanda refere-se à relação obrigacional havida entre particulares, e não à eventual responsabilização solidária do Autor perante o credor dos débitos, ou seja, o DETRAN ou o Distrito Federal.
4. A mera alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em virtude do repasse do bem a terceiro, não foi comprovada e não exime a responsabilidade da Apelante, pois as multas e débitos em aberto já existiam quando da alegada destruição do veículo.
5. Apelação conhecida e não provida.